Tribunal: TJPA
Processo: 0006362-60.2019.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006362-60.2019.8.14.0010

RECORRENTE: DOUGLAS DIAS DA GAMA, JOSE JHONATAN CHAVES DA SILVA, GILMAR FRANCA QUEIROZ

RECORRIDO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS - ELEMENTOS QUE AMPARAM O JUÍZO DE PRONÚNCIA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS - DÚVIDA ACERCA DA INTENÇÃO DOS PRONUNCIADOS - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 5º, XXXVIII, D, DA CF/88) PARA APRECIAR A MATÉRIA, QUE SÓ PODE SER AFASTADA QUANDO HOUVER PROVA LÍMPIDA NOS AUTOS DEMONSTRATIVA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

DA IMPRONÚNCIA e DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL.

Inicialmente, é necessário fazer algumas considerações sobre a sentença de pronúncia.

O Código de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, limitando no parágrafo primeiro a fundamentação da mesma, apenas com a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal.

A defesa pleiteia pela impronúncia dos acusados, alegando que os autos não produziram provas capazes de demonstrar indícios de autoria do crime praticado em face da vítima
Matias da Silva
.

Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa. Vejamos:

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo Exame de Lesões Corporais (ID. 5587128 - fls. 11), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 5587132 – Pag. 42).

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas e vítima. (depoimentos transcritos no voto).

Apesar os réus negarem a prática delitiva, as provas produzidas no inquérito policial, bem como em juízo, demonstram a presença de indícios de autoria que recai sobre os recorrentes acerca da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, conforme a dinâmica dos fatos descritos pelas testemunhas e vítima em audiência perante este Juízo
a quo
.

Não se pode extrair dos autos o motivo pelo qual os recorrentes teriam ou não efetuado as agressões contra a vítima, valendo dizer, que não se pode ter certeza se fizeram de inopino e sem qualquer discussão anterior, como relatou as testemunhas, tampouco se pode precisar se os acusados estão dizendo a verdade, ou seja, que estariam sendo confundido com outros agentes.

Da mesma forma não se pode ignorar a palavra da vítima idoso de 69 anos, que foi covardemente agredido no quintal de sua própria casa, pelo simples fato de ter reclamado de estarem fumando maconha no quintal de sua residência.

Por isso, essa dúvida sobre quem falara a verdade há ser dirimida pelo Tribunal do Júri. Do que se extrai da prova, é de se admitir que há, no mínimo, indícios do cometimento da tentativa de homicídio qualificado por parte dos recorrentes.

Dessa forma, rejeito a tese de impronuncia, em razão da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Quanto a
tese de desclassificação do crime
, entendo que não se pode concluir, de forma incontestável, acerca da ausência de animus necandi na conduta dos réus, pois, ainda que os mesmos tenham agredido a vítima sem a intenção de matá-la, como alega a defesa dos recorrentes, é indiscutível que alguém que efetua vários golpes de pau e pedra, inclusive na cabeça do ofendido poderia estar agindo com dolo, ao menos eventual.

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o acusados teriam cometido o crime descrito na denúncia, com animus necandi, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, o Tribunal, nesta fase, não se pode retirar dos jurados a possibilidade de decisão (precedentes).

Por isso, nesse momento, deve-se prestigiar a decisão que remete a discussão relativa à autoria ao crivo do Júri popular, pois as questões relativas à tese desclassificatória - no sentido de que os acusados visavam tão-somente lesionar a vítima, não estando presente o elemento subjetivo típico do homicídio (animus necandi) deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, o juiz natural da causa, segundo a Constituição da República.

Nesta fase não há lugar para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mas sim do
in dubio pro societate
, havendo nítida possibilidade de o Conselho de Sentença entender que os agentes atuaram com dolo direto, desejando a morte da vítima, ou, ao menos com dolo eventual, isso é, que não visava diretamente o resultado, mas assumiram o risco de produzi-lo.

Mesmo sem aprofundar-se demasiadamente no exame da prova contida nos autos, sem dúvidas há pelo menos uma vertente de provas que aponta no sentido da possibilidade de que os réus tivessem efetuado vários golpes de pau e pedra contra a vítima e, naquele instante, desejado ou assumido o risco de matá-la, algo que conduz à conclusão de que o crime possa ter sido doloso, ainda que em sua modalidade eventual.

Dessa forma, não merece ser acolhido, porquanto há indícios de animus necandi pelo modo como o crime foi praticado. Este aspecto, portanto, relativo a intenção do réu, deve ser examinado e julgado pelo Tribunal do Júri. Não há, pois, como afastar, neste momento processual, a classificação reconhecida na decisão recorrida.

CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e no Mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
DOUGLAS DIAS DA GAMA, JOSÉ JHONATAN CHAVES DA SILVA, GILMAR FRANÇA QUEIROZ,
por meio de advogado devidamente constituído, contra decisão de pronúncia (
ID 5587166
)

do MM. Juízo da 2ª Vara Cumulativa de Breves, que pronunciou os recorrentes pela prática do delito previsto no art. 121, §2°, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Na peça acusatória, o Parquet narra que no dia 13.07.2019, por volta das 10:00h, na Rua Justo Chermont, Centro, nesta cidade de Breves, os acusados
tentaram matar a vítima Matias da Silva (idoso)
, utilizando-se de pedaços de pau, desferindo vários golpes contra a vítima, atingindo-lhe a cabeça, o braço esquerdo e o ombro direito, os quais somente não atingiram seu objetivo pois a vítima conseguiu fugir.

Segundo o Órgão Ministerial, no dia e hora mencionados, o ofendido se encontrava roçando o quintal de sua residência quando avistou três indivíduos consumindo drogas, momento o qual a vítima advertiu os réus para que não permanecessem no local, fato que motivou o réu Gilmar França Queiroz se armar com uma árvore de açaí e desferir golpes contra a vítima, a qual se defendeu,

Em seguida, os réus teriam se armado com pedaços de pau e passaram a desferir golpes contra a vítima, enquanto perguntavam se a mesma queria morrer.

Em depoimento a vítima relatou que pensava que ia morrer, pois em razão das lesões, estava perdendo muito sangue. Porém, mesmo muito machucada, conseguiu fugir para dentro de sua casa, tendo sido socorrida por seus familiares, os quais acionaram a Guarda Municipal, a qual conseguiu prender o acusado Douglas. A polícia Militar conseguiu prender o acusado Gilmar.

A prisão em flagrante dos acusados Douglas e Gilmar foi convertida em prisão preventiva em 14/07/2019 (fls. 30/32).

A denúncia foi oferecida no dia 29.07.2019.

Na defesa escrita apresentada, a fl. 68, não houve apresentação de preliminares.

A fl. 72 o Ministério Público aditou a denúncia, incluindo o acusado José Jhonatan Chaves da Silva.

O aditamento foi recebido a fls. 73/74.

O réu José Jhonatan apresentou resposta à acusação a fl. 81.

A denúncia foi ratificada a fls. 85/86 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25.03.2020.

Audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 18/08/2020.

Na audiência de instrução foram ouvidas a vítima, 2 testemunhas de acusação, 2 testemunhas de defesa e procedido o interrogatório dos réus (fls. 170/171).

O Ministério Público apresentou alegações finais escritas a fls. 173/175, pugnando pela pronúncia dos acusados pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal brasileiro.

A defesa apresentou alegações finais escritas a fls. 178/183, requerendo a absolvição sumária dos réus, subsidiariamente a impronúncia, a desclassificação do delito e o reconhecimento da nulidade do Exame de Corpo de Delito realizado na vítima.

O MM. Juízo
a quo
, proferiu decisão pronunciando os recorrentes
DOUGLAS DIAS DA GAMA, JOSÉ JHONATAN CHAVES DA SILVA, GILMAR FRANÇA QUEIROZ
pela prática do crime de homicídio qualificado previsto no art. 121, §2°, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, em face da vítima Matias da Silva.

Em
razões recursais
(ID 5587171), a defesa pugna pela absolvição sumária dos acusados e pela impronúncia dos réus, sob alegação de que não há nos autos provas e indícios de autoria delitiva. Por fim, intenta, alternativamente, a desclassificação do delito, vez que não demonstrado o animus necandi por parte dos acusados.

Em
Contrarrazões
(ID 5587174), o Ministério Público rechaçou as teses da defesa do recorrente e pugnou pelo DESPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito, para que seja mantida a sentença por seus próprios termos e fundamentos.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID.6539545).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

DA IMPRONUNCIA e DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL.

Inicialmente, é necessário fazer algumas considerações sobre a sentença de pronúncia.

O Código de Processo Penal em seu art. 413, alterado pela Lei 11.689/08, estabelece que o Juiz pronunciará o réu quando se convencer da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, limitando no parágrafo primeiro a fundamentação da mesma, apenas com a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

É vedado ao julgador, nesta fase processual analisar de forma aprofundada o mérito da questão, tendo em vista ser atribuição exclusiva do Conselho de Sentença do Júri Popular, por força da Constituição Federal.

A defesa pleiteia pela impronúncia dos acusados, alegando que os autos não produziram provas capazes de demonstrar indícios de autoria do crime praticado em face da vítima
Matias da Silva
.

Não assiste razão os argumentos levantados pela defesa. Vejamos:

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo Exame de Lesões Corporais (ID. 5587128 - fls. 11), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID. 5587132 – Pag. 42).

Do mesmo modo, verifica-se que os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos, em especial pelos depoimentos das testemunhas e vítima. Senão vejamos:

Na fase inquisitorial a
vítima Matias da Silva
, declarou:

“(...) Por volta das l0:00hs, estava roçando o quintal de sua residência, quando avistou três indivíduos fumando maconha, sendo eles "PEDROCA", "PRETO" e "MOSCA"; QUE advertiu os três meliantes, dizendo que não queria que ficassem mais ali usando drogas, ato continuo, um dos indivíduos, vulgo "PRETO", se armou com uma Árvore de açaí e desferiu na vítima, tendo o idoso se defendido, oportunidade que os três meliantes se armaram com pedaço de pau e passaram desferir muitas pauladas no declarante, dizendo: "quer morrer velho, quer morrer velho"; QUE pensou que iria morrer, pois foi lesionado na cabeça, braço esquerdo e ombro direito, vindo perder muito sangue (...)”

A vítima
Matias da Silva
inquirida em
juízo
afirmou:

“(...) que, momento antes das agressões teria pedido que os denunciados fossem embora do seu quintal, pois estavam fumando maconha, sendo que obteve como resposta de um deles: “olha eu tô aqui porque essa casa é da minha avó e
por isso eu tô fumando aqui”, sendo identificado como o réu Gilmar França Queiroz, vulgo "Preto", que inclusive conforme a vítima relatou foi o primeiro que o agrediu
(...)”.

A
testemunha PM Valmir Rocha Almeida Júnior, declarou em juízo:

“(...) Que apesar de não presenciar os fatos, descreveu que receberam denúncias de que os réus eram os autores do crime em deslinde. No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Rozeilton Rocha da Silva, ao afirmar que um morador próximo ao local dos fatos, relatou para ele que viu e identificou os 3 indivíduos que passaram correndo após as agressões, como sendo os denunciados (...)”.

O informante
Rozeilton Rocha da Silva Campos
afirmou que:

“[...] Que é filho da vítima; Que por volta das 22h encontrou seu irmão chorando, tendo afirmado que tentaram matar seu pai; Que seu pai falou que não conhecia nenhum deles;
Que um vizinho lhe informou viu “Lágrima”, “Preto” e “Mosquitinho” passarem correndo; Que encontrou “Lágrima” e este lhe afirmou que não bateu na vítima, que quem agrediu o seu pai foi “Preto” e “Mosquitinho”; Que foi atrás de “Preto”, mas não o encontrou; Que conseguiram achar somente o “Lágrima
” [...]” (depoimento em juízo do filho da vítima).

O réu
Gilmar França Queiroz
, vulgo “Preto”, afirmou em seu interrogatório que:

“[...] Que tem o apelido “Preto”; Que estava no local para tirar foto; Que foi sozinho para o local; Que quando chegou lá e entrou no terreno sentiu cheiro de drogas e se deparou com três pessoas fumando droga; Que falou para os indivíduos para se preocuparem, pois só iria tirar fotos; Que estava do lado de fora quando ouviu a vítima alertar os indivíduos que não era para fumar droga no local; Que a vítima o alertou que não era para usar drogas lá; Que informou que era neto da dona da construção e não estava lá para usar drogas; Que os rapazes passaram a discutir com o idoso; Que viu quando começaram a agredir o idoso; Que viu as agressões ocorrendo e não fez nada; Que não queria se meter em confusão; Que saiu do local; Que foi preso por volta de 13:00h[...]” (interrogatório do acusado Gilmar).

O réu
Douglas Dias da Gama, vulgo “Pedroca”
, afirmou em seu interrogatório que:

“[...] Que agora é conhecido como “Lágrima”; Que 09:00h em um sábado estava empinando pipa na beira da rua; Que policiais em uma viatura o abordaram na rua e o revistaram; Que falaram que receberam denúncia de três indivíduos estarem envolvidos em uma briga no beco; Que mora perto do beco; Que falou para os policiais que não estava envolvido; Que nesse dia nem foi ao beco; Que estava sozinho; Que não conhece os demais acusados; Que estava de camisa branca e um short amarelo; Que já tinha a tatuagem” (interrogatório do acusado Douglas).

Já o réu
José Jhonatan Chaves da Silva
, afirmou em seu interrogatório que:

“[...] Que não estava no local do crime; Que estava trabalhando em casa; Que não sabe o motivo de terem o envolvido no caso; Que estava trabalhando quando o policial chegou e perguntou o nome e apelido do réu; Que seu apelido é “Mosquito”; Que o informaram porque estava sendo preso; Que foi preso dia 18 de outubro de 2019; Que ficou indignado pela acusação; Que estava almoçando com seu cunhado Gilmar quando os policiais entraram e os prenderam” (interrogatório do acusado José) (...)”.

Apesar os réus negarem a prática delitiva, as provas produzidas no inquérito policial, bem como em juízo, demonstram a presença de indícios de autoria que recai sobre os recorrentes acerca da prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, conforme a dinâmica dos fatos descritos pelas testemunhas e vítima em audiência perante este Juízo
a quo
.

Não se pode extrair dos autos o motivo pelo qual os recorrentes teriam ou não efetuado as agressões contra a vítima, valendo dizer, que não se pode ter certeza se fizeram de inopino e sem qualquer discussão anterior, como relatou as testemunhas, tampouco se pode precisar se os acusados estão dizendo a verdade, ou seja, que estariam sendo confundido com outros agentes.

Da mesma forma não se pode ignorar a palavra da vítima idoso de 69 anos, que foi covardemente agredido no quintal de sua própria casa, pelo simples fato de ter reclamado de estarem fumando maconha no quintal de sua residência.

Por isso, essa dúvida sobre quem falara a verdade há ser dirimida pelo Tribunal do Júri. Do que se extrai da prova, é de se admitir que há, no mínimo, indícios do cometimento da tentativa de homicídio qualificado por parte dos recorrentes.

Dessa forma, rejeito a tese de impronuncia, em razão da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Quanto a
tese de desclassificação do crime
, entendo que não se pode concluir, de forma incontestável, acerca da ausência de animus necandi na conduta dos réus, pois, ainda que os mesmos tenham agredido a vítima sem a intenção de matá-la, como alega a defesa dos recorrentes, é indiscutível que alguém que efetua vários golpes de pau e pedra, inclusive na cabeça do ofendido poderia estar agindo com dolo, ao menos eventual.

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o acusados teriam cometido o crime descrito na denúncia, com animus necandi, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias as suas vontades, o Tribunal, nesta fase, não se pode retirar dos jurados a possibilidade de decisão, conforme orienta o Supremo Tribunal Federal:

"Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF" (STF, RT 730/463).

Por isso, nesse momento, deve-se prestigiar a decisão que remete a discussão relativa à autoria ao crivo do Júri popular, pois as questões relativas à tese desclassificatória - no sentido de que os acusados visavam tão-somente lesionar a vítima, não estando presente o elemento subjetivo típico do homicídio (animus necandi) deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, o juiz natural da causa, segundo a Constituição da República.

Nesta fase não há lugar para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, mas sim do
in dubio pro societate
, havendo nítida possibilidade de o Conselho de Sentença entender que os agentes atuaram com dolo direto, desejando a morte da vítima, ou, ao menos com dolo eventual, isso é, que não visava diretamente o resultado, mas assumiram o risco de produzi-lo.

Mesmo sem aprofundar-se demasiadamente no exame da prova contida nos autos, sem dúvidas há pelo menos uma vertente de provas que aponta no sentido da possibilidade de que os réus tivessem efetuado vários golpes de pau e pedra contra a vítima e, naquele instante, desejado ou assumido o risco de matá-la, algo que conduz à conclusão de que o crime possa ter sido doloso, ainda que em sua modalidade eventual.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGITIMA DEFESA NÃO DEMOSNTRADA CABALMENTE NESTA FASE - ELEMENTOS QUE AMPARAM O JUÍZO DE PRONÚNCIA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS LEVES - DÚVIDA ACERCA DA INTENÇÃO DO PRONUNCIADO - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1ª C. Criminal - RSE - 1013161-4 - Wenceslau Braz - Rel.: Desembargador Marcos S. Galliano Daros - Unânime - J. 29.08.2013) (TJ-PR - RSE: 10131614 PR 1013161-4 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcos S. Galliano Daros, Data de Julgamento: 29/08/2013, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1189 20/09/2013)

Dessa forma, não merece ser acolhido, porquanto há indícios de animus necandi pelo modo como o crime foi praticado. Este aspecto, portanto, relativo a intenção do réu, deve ser examinado e julgado pelo Tribunal do Júri. Não há, pois, como afastar, neste momento processual, a classificação reconhecida na decisão recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito e no Mérito NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2021